Tribunal: TJBA
Processo: 8025697-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025697-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IGOR MARCIO DA CONCEICAO SOUZA Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO DE PARCELAS EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. MANUTENÇÃO DA POSSE. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR MÁRCIO DA CONCEIÇÃO SOUZA contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional cumulada com pedido de manutenção de posse de veículo e suspensão de registro em cadastros restritivos, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A. O agravante pretendia o depósito judicial de parcelas em valor inferior ao contratado, com base na alegada abusividade dos juros e risco de apreensão do bem. II. Questão em discussão Discute-se se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações quanto à abusividade contratual e o risco de dano irreparável, de modo a justificar o depósito de parcelas em valor reduzido, a manutenção da posse do bem e a suspensão de negativação do nome do agravante. III. Razões de decidir A taxa contratada não se mostra, à primeira vista, superior à média de mercado à época da contratação, fragilizando a alegação de abusividade. O recálculo apresentado pelo agravante utilizou juros simples, contrariando a pactuação contratual de juros capitalizados. O STJ admite capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, inclusive com base em previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Ausência de demonstração robusta da onerosidade excessiva ou ilegalidade manifesta no contrato que justifique a tutela provisória. Inexistência de urgência qualificada para suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de abusividade de juros não autoriza, por si só, o depósito judicial de parcelas em valor inferior ao contratado, na ausência de verossimilhança robusta. 2. A tutela provisória para manutenção de posse e suspensão de negativação exige demonstração clara da plausibilidade do direito alegado e da urgência, o que não se verifica quando o contrato está aparentemente hígido." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025697-95.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IGOR MARCIO DA CONCEICAO SOUZA e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA